Tribunal: STF
Processo: HC 187398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado às 16:39:12hrs. de 18.06.2020 por Paulo Goyaz Alves da Silva e outros, advogados, em benefício de Técio de Melo Leite, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. Os impetrantes alegam que “propõem o presente HABEAS CORPUS em favor do paciente, visando evitar qualquer constrangimento que eventualmente venha a ser praticado pelo impetrado nos autos do Inquérito 4828 –DF do STF. Daí a necessidade de salvo conduto par não ter o seu direito de ir e vir violado pela autoridade coatora”.
    Afirmam que “o Paciente tem feito o uso do seu direito inalienável de expressão, faz uso frequente das redes sociais para manifestar suas opiniões, sem medo de represálias e de censuras. Naturalmente sabendo que o excesso pode lhe gerar represália criminal ou cível do eventual prejudicado, mas nunca a prisão temporária pelo ato de abrir um acampamento denominado de 300 ou mesmo expressar nas redes sociais, o seu sentimento, sem censura”.
    Sustentam que “não consta das informações qual a autoridade com foro privilegiado perante o STF justifica a competência desta corte, não há a menção de qual autoridade detentora de foro por prerrogativa de função no STF, de sorte que deveria ter sido encaminhado a eventual notícia de crime ao juízo de primeiro grau competente, para decidir como entendesse de direito, ainda mais no caso do paciente“.
    Aduzem que “o paciente pode ser submetido a tal constrangimento pelo fato de ser ‘suspeito’ de participar de uma pretensa ‘organização criminosa’, investigada em um inquérito flagrantemente ilegal, sigiloso, sem que até o presente momento ninguém saiba, com a clareza devida, o que e quem está sendo investigado, pois as pessoas são submetidas a tais constrangimentos, surpreendidas ainda dormindo, sem mesmo saber qual o efetivo objeto de tais investigações”.
    Argumentam que “é real o receio do paciente de ver violado o seu direito constitucional acima demonstrado, a justificar a concessão da liminar, em HC, a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de cercear direito da paciente de ir e vir e de praticar violência de estado contra si”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer, tendo em vista a impossibilidade do impetrante e do paciente em juntar a cópia de inteiro teor do Inq. 4.828 ao presente feito, seja determinado preliminarmente a sua juntada como prova no presente feito.
    Requer, seja recebido e conhecido o presente writ, e, ante o exposto nas razões apresentadas, bem como decisões já exaradas em tal ilegal Inquérito, geradoras de medo e receio, para expedir salvo conduto para assegurar a liberdade de ir e vir, do paciente TECIO DE MELO LEITE, até porque em época de pandemia não se deve deixar presa pessoa por crime de menor potencial, como no presente caso.
    Requer, ainda, que seja assegurada a liberdade ao paciente de expressar os seus posicionamentos políticos, jurídicos e críticos do paciente, relativos às decisões dessa Corte, venham a ser interpretados como fake news e/ou ofensivas à alguma sensível Autoridade do judiciário, é que se pede seja proferida decisão liminar expedindo-se um Salvo Conduto Provisório, evitando venha este cidadão, cumpridor de suas obrigações, submetido a constrangimentos flagrantemente ilegais. Após, seja dado vista ao MPF para sua indispensável e importante manifestação e, ao final, seja concedida a ordem em definitivo, convertendo-se o Salvo Conduto em permanente.
    Ressalta, este Impetrante não busca, com o SALVO CONDUTO, haja uma blindagem para cometer qualquer crime previsto em legislação pátria vigente. Ou seja, qualquer responsabilização por eventual crime cometido por excesso em sua manifestação crítica deverá ser tipificamente enquadrado e processado (após devido processo legal), mas não se pode permitir que ante ausência de excesso, já que adotou medidas judiciais e legais, contra a paciente e outros membros desta corte, e também pela manifestação crítica, venha a ser atingido por um crime INEXISTENTE no ordenamento jurídico brasileiro”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Deve ser negado seguimento à presente ação por ser incabível. O objeto deste habeas é ato de Ministro deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Inquérito n. 4.828. A prática de ato judicial constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. 
    Como observado acima, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Qualquer que seja a atuação constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado acima -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração mínima que seja de eiva ou vislumbre de risco de ilegalidade a ser praticada.
    No caso agora analisado ainda se tem que o impetrante não juntou cópia do ato coator ou de qualquer outro documento relativo ao Inquérito n. 4.828, o que, por si só, seria bastante para se ter por inviável o regular processamento e promover-se a análise do que alegado neste habeas corpus.
    Sem demonstração de dados comprobatório de risco sequer de ilegalidade ou teratologia na prática questionada, o presente habeas corpus não poderia ter regular processamento. 
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 – grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 – grifos nossos).
    A ausência de elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não podem ser superadas na presente impetração, ainda que juridicamente possível fosse – e, reitere-se, demonstrou-se não ser – o processamento regular desta ação.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora